Tribunal: TJPA
Processo: 0800134-67.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800134-67.2022.8.14.0095

APELANTE: IVANEIDE DE SOUSA DANTAS, TAIANNE DE SOUSA DANTAS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA, BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA, IVANEIDE DE SOUSA DANTAS, TAIANNE DE SOUSA DANTAS, BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800134-67.2022.8.14.0095

APELANTE/APELADA:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A E OUTRO

APELADO/APELANTE:
IVANEIDE DE SOUSA DANTAS E OUTRA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AUTORA E RÉU – ANÁLISE CONJUNTA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – ASTREINTES – VALORES QUE OBSERVAM OS PARÂMETROS LEGAIS – PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO – FASE DE LIQUIDAÇÃO -
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –
RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E DESPROVIDO O DO BANCO REQUERIDO.

1.

Recursos de apelação interpostos pelo autor e réu. Análise conjunta.

2.

No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo banco requerido, consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo.

3.

A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais. Fixação do quantum nesta sede.

4.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem atende aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a autora sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, nos meses de junho e julho de 2022, o que deve acarretar a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, merecendo reforma esse capítulo da sentença.

6.

Quanto ao período de descumprimento, faz-se mister a sua apuração em sede de liquidação de sentença.

7.

Recursos conhecidos, parcialmente provido o interposto pela autora e desprovido o interposto pelo banco requerido.

8.

É como voto.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da
2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RESCURSOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800134-67.2022.8.14.0095

APELANTE/APELADA:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A E OUTRO

APELADO/APELANTE:
IVANEIDE DE SOUSA DANTAS E OUTRA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de APELAÇÃO interpostos por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
E OUTRO
e por
IVANEIDE DE SOUSA DANTAS E OUTRA
, inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na exordial.

A autora aforou a ação acima mencionada, afirmando não ter autorizado os descontos efetivados em seu benefício pelo banco requerido, desconhecendo inclusive a sua origem.

O feito seguiu tramitação (ID 11879917), culminando com a prolação de sentença que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para:

a) RATIFICAR a liminar e DECLARAR a inexistência do contrato nº 238252322 bem como a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive;

b) CONDENAR A RÉ a pagar a quantia de R$ 2.000 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual – súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC) e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

Condeno o requerido nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º do CPC. Expeça-se alvará em nome do requerido para levantamento da quantia depositada na conta do juízo (ID 59760116).

Inconformado o réu
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

E OUTRO
interpôs recurso de apelação (ID 11879919).

Sustenta a instituição financeira que a relação contratual mencionada nos autos seria lícita, asseverando que não incorreu em qualquer conduta capaz de ensejar danos morais ou materiais e que, em caso de manutenção da sentença, requer a minoração dos danos morais.

Em contrarrazões (ID 11879932), a recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso manejado.

Por sua vez, a autora
RAIMUNDA DE NAZARE DA SILVA PINHEIRO
também interpôs recurso de apelação (ID 11879923), requerendo a reforma, em parte, da sentença, especialmente quanto a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, pugnando ainda pela majoração da multa por descumprimento e dos danos morais, salientando que estes teriam sido arbitrados em patamar inferior àqueles regulamente estabelecidos
.

O réu apresentou contrarrazões (ID 11879930), requerendo o improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Conclusos vieram-me os autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Prima facie
, oportuno esclarecer que os recursos de apelação serão analisados conjuntamente, porquanto a maioria das matéria ventiladas em ambos se confunde.

MÉRITO

Alega o requerido que não praticou nenhum ato contrário a lei e que tenha provocado prejuízo a autora, pelo que não há que se falar em indenização por danos morais em razão dos descontos realizados na conta da requerente, relativos ao contrato de empréstimo.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria da requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. Já o banco requerido sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o empréstimo foi solicitado pela autora, com a transferência dos valores para a conta.

No caso em tela, entendo que a parte ré não logrou êxito em comprovar a solicitação do empréstimo, não juntando a instituição financeira qualquer documento apto a comprovar a contratação do serviço ou mesmo procuração outorgando poderes para que qualquer pessoa procedesse com a assinatura em seu lugar.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - ASSINATURA "A ROGO" POR PROCURADOR - INEXISTÊNCIA - CONTRATO NULO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
- DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA. 1-
Para que o contrato de empréstimo consignado tenha validade jurídica é necessário que haja assinatura de um procurador constituído por mandato público, com as formalidades previstas no art. 37 da Lei nº Lei nº 6.015/1973.
2- Com a anulação do contrato de empréstimo consignado, após a liberação da verba emprestada e da ocorrência de descontos na folha de pagamento do contratante, torna-se necessária a devolução dos valores (emprestado e descontado), revertendo à situação pretérita à contratação, sob pena de enriquecimento indevido (art. 182 do CC). 3- Demonstrado terem as partes celebrado contrato de cartão de crédito consignado, declarado nulo por ausência de formalidade imprescindível à validade do negócio jurídico, não se há de falar em dano moral passível de compensação. (TJ-MG - AC: 10000200803419001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 12/07/0020, Data de Publicação: 20/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. CONTRATO NULO. DANO MORAL IN RE IPSA.
RECURSO IMPROVIDO. O analfabetismo, terrível mazela social que teima em resistir na sociedade brasileira, desde o Código Civil de 1916, já não era considerada causa de incapacidade relativa. Todavia, a leitura do caso dos autos deve se dar ombreada às disposições do CDC, sendo salutar rememorar que, de acordo com o STJ, máxime nos precedentes, Resp 1622523, AResp 1343418 e Resp 1729467 o idoso é, por sua condição, pessoa hipervulnerável, merecendo o olhar ainda mais cuidadoso do julgador, sobretudo quando analfabeto. Na hipótese em questão, verifica-se que o contrato de fls. 39/57, apesar de conter a digital do suposto contratante e a assinatura de duas testemunhas, não observou todos os requisitos previstos no art. 595 do CC/02, porquanto desacompanhado o contratante de pessoa por ele indicada, de modo a conferir lisura ao pactuado, lendo-o e assinando-o a rogo do autor ou com autorização veiculada por escritura pública. Decorrência lógica de tal entendimento é a necessidade de condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, dado que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário é causa geradora de dano moral in re ipsa. Recurso Improvido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0001012-60.2014.8.05.0158, Relator (a): Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 19/11/2018 )

Na verdade o que consta dos autos é que a instituição financeira acostou, em sede de contestação, contrato assinado por pessoa diversa daquela que, efetivamente representa a autora, posto que, o contrato teria sido firmado em 2022, quando, desde outubro de 2020 a requerente já estava representada legalmente pela sua filha, e em agosto de 2021 já contava com novo documento de identidade expedido, o que não fora em nenhum momento ventilado ou apresentado pelo banco, o que reforça a ilegalidade da contratação.

Além disso, observa-se ainda que a autora procedeu a devolução dos valores creditados em sua conta, depositando em juízo o referido montante, o que não fora afastado pelo réu.

Assim, verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, não tendo o banco logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade da contratação, deve este arcar com os prejuízos sofridos pela autora.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Ressalta-se, por oportuno, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, §3º do CDC, segundo as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco requerido não logrou êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como a culpa exclusiva do autor ou de terceiros.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o banco réu não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

In casu
, é fato que a instituição financeira requerida atentou contra a autora ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato de empréstimo, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

É preciso destacar que
“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”

(CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: So Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral:
I)
compensar a vítima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

PROCESSO CIVIL. APELAÇO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇO DO INDÉBITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apelação Cível conhecida e provida.
(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016)

PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETIÇO DE INDÉBITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA.
PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I-
Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais.
III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. IV
O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.

(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016)

Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível a realização de negócio jurídico sem a autorização da autora, além dos descontos de valores da conta corrente da autora pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na Lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser reformada nessa parte.

Referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira da autora não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Além disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar ilícitos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutirão contra si serão menores que o lucro que obterá ao praticar comportamentos reprováveis. Certamente, se maior o potencial econômico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros à custa de violações de direitos de um considerável público de “anônimos”.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, e ainda os pedidos de majoração e minoração, entendo que o valor fixado a título de indenização por danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a autora sofreu descontos em seu benefício por empréstimo não realizado, pelos meses de junho e julho de 2022 (ID 11879903), o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, fazendo-se, portanto, mister a reforma da sentença nessa parte.

No que concerne ao termo de incidência dos juros de mora, na repetição do indébito, tem-se que este deve incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, justamente
por se estar diante de responsabilidade extracontratual.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANOS MORAIS -
ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA Nº 54, DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes qualifica o dano cometido pelo requerido como ilícito extracontratual, atraindo a incidência da Súmula nº 54 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assim preconiza: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. (TJ-MG - AC: 10000191578681001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/03/0020, Data de Publicação: 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir juros de mora a partir do evento danoso (CC, art. 398 e Súmula 54/STJ)
. (TJ-MT - APL: 00150336520168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2017).

Quanto a multa diária, importante ressaltar que esta é mero instrumento legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional, não se mostrando excessivo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado pelo juízo de 1º grau, observando-se, em tudo, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A doutrina de ROSA MARIA DE ANDRADE NERY e NELSON NERY JUNIOR (in
Código de Processo Civil
, Comentado e Legislação Extravagante. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007) preleciona,
in verbis
:

“O valor (da multa) deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória”.

Ademais, imperioso
ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes só podendo ser reavaliado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso em questão.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL PARA O CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às
astreintes
pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso dos autos, não se mostra presente a excepcionalidade em questão, pois o arbitramento do valor total da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente aos 235 dias de descumprimento de decisão judicial de apresentação de cópias dos extratos bancários da agravada, mormente considerando que o valor discutido na ação primeva, cujo objeto foi a revisão de contrato de conta-corrente/cheque especial, correspondia a aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1644572 CE 2016/0328403-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO ORDINÁRIA C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABSTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRESENTE RECURSO QUANTO À ALEGAÇÃO DAS ILEGALIDADES APONTADAS NO CONTRATO.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CABIMENTO. ARBITRAMENTO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO. 1- Não tendo o agravante negado as ilegalidades apontadas pelo agravado na ação originária em que se discute a abusividade de cláusulas contratuais, e sim afirmado que caberia a produção de prova pericial; não resta configurada a presença de elementos de convencimento deste juízo para a reforma da decisão agravada. 2-
De outra forma, cabível a fixação de multa por descumprimento de ordem judicial, uma vez que se trata de obrigação de não fazer, ou seja, de que a instituição financeira se abstenha de inscrever o nome do autor no cadastro de inadimplentes. 3- Ademais, o valor fixado, a título de
astreintes
, de R$ 500,00 (quinhentos reais), se encontra razoável e proporcional, pelo que, por outro lado, a aplicação do referido instituto (multa diária por descumprimento de ordem judicial), visa ao cumprimento da ordem judicial e não o pagamento de multa.
4- Recurso conhecido, todavia, desprovido. (2017.02746095-33, 177.489, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30)

Assim, forçoso reconhecer que a multa imposta atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos. Ressalta-se que o Juízo de 1º grau, acertadamente, fixou um limite
para que não se dê ensejo ao indevido enriquecimento.

Por fim, quanto ao período exato de descumprimento da decisão de ID 11879880, impende ressaltar que se faz imprescindível que seja corretamente aferido em sede de liquidação de sentença, por se mostrar a fase mais adequada para tanto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, para:

NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO;

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
, para tão somente reconhecer a necessidade de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, relativos aos meses de junho e julho de 2022, com a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, considerando se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada.

É como voto.

Belém, 14/03/2023